Tribunal: STF
Processo: HC 69374
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-13
Data de publicação: 1992-10-13

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". Competência  do  Supremo Tribunal
Federal,  art.  102,  I,  "i",  da  Constituição  Federal.  Coação de
Tribunal: caracterização.
          Apelação  interposta contra parte  da sentença, art. 599 do
Código de Processo Penal.
          O  Tribunal que  julga apelação  interposta contra parte da
decisão   condenatória,  esta   tecnicamente  limitado   as  questões
recorridas,  não podendo reapreciar a sentença em maior extensão, uma
vez  que a matéria  não pode ser  conhecida de oficio; pode se tornar
coator  por  eventuais  ilegalidades,  mas  nos  limites  da  matéria
recorrida.
          O   Juiz  continua   sendo   coator  quanto   as  eventuais
ilegalidades  contidas na  sentença  condenatória, não  atacadas pelo
recurso de apelação.
          "Habeas-corpus" não conhecido.